Tribunal: TJPA
Processo: 0812239-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812239-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0812239-41.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)

IMPETRANTE: ADVOGADO HIGOR TONON MAI (OAB/PA Nº14.088) E ROLF EUGEN ERICHSEN (OAB/PA Nº13.922)

PACIENTE: MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DAS MERCÊS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. FURTO E ESTELIONATO MEDIANTE A VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
ORDEM DENEGADA.

1.
Mostra-se idônea a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente revelada pelo
modus operandi
da empreitada delitiva.

1.1. No caso, o paciente com o intuito de se beneficiar financeiramente articulou a venda de um veículo público de propriedade da Polícia Militar de Capanema, o qual foi depositado em sua confiança para ser levado a oficina, como se o bem fosse de propriedade particular, tendo inclusive buscado com guincho a viatura na oficina.

2. Não se constata a ausência de contemporaneidade
se os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem atuais.

3.
A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não tem efeito vinculante e, portanto, não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão da liberdade provisória, uma vez que não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisado caso a caso.

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5.
A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

6. Ordem denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Higor Tonon Mai e Rolf Eugen Erihsen, em favor de
Marcos Antônio Nascimento das Mercês,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 155,
caput,
e 171, §2º, I, ambos do Código Penal.

Os impetrantes, inicialmente, esclarecem que
“
embora a decisão vergastada entenda pela incidência típica no artigo 155, §4º, II, do CP (furto mediante abuso de confiança); e a denúncia, por outro lado, enquadre os mesmo fatos nos tipos penais dos artigos 155 (furto simples) e 171, §2º, II, do CP, ambas as capitulações, como se sabe, são precárias, e o que importa nesta fase de cognição são os fatos”
concluindo, assim que
“em verdade,
a conduta imputada ao Paciente se enquadra na figura típica da apropriação indébita (artigo 168, CP)
. Pois, na posse ou detenção da coisa, ele a teria subvertido em propriedade quando supostamente a vendeu em seu benefício. Estão, assim, presentes todas as elementares do artigo 168, CP:
‘Apropriar
-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena -
reclusão, de um a quatro anos, e multa’
. 31. Destarte, devido à pena máxima contida no preceito secundário da norma incriminadora em que se enquadra a conduta (artigo 168, CP) não prever
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
há vedação a que se imponha prisão preventiva contra o Paciente em relação aos fatos contra ele assacados, devido ao disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal
.”

Alegam, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, pois consta na decisão constritiva argumentos
“genéricos, não estando apoiados em elementos concretos que indiquem que a liberdade plena do paciente representará riscos atuais e efetivos para o processo penal e para a sociedade, deixando assim de observar requisitos contidos no artigos 312, §2º, 315, §1º, do CPP e 282, §6º, do CPP”,
bem como
pelo cabimento de medidas cautelares diversas da prisão no caso dos autos, mormente considerando que o coacto possui condições pessoais favoráveis a concessão da liberdade.

Em complemento, ressaltam a ausência de contemporaneidade entre
a ocorrência do suposto fato delituoso e o decreto constritivo, pois
“a suposta venda do veículo teria se dado entre 06 ou 10 meses após dar entrada na oficina”.

Por último, asseveram que a
“
atual crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 impõe ainda maior premência de se relaxar a custódia cautelar imposta ao Paciente, porquanto, lhe acrescentou um grau maior de excepcionalidade
. (...)”,
sobretudo considerando que o paciente
“se trata de pessoa portadora de diabetes e hipertensão, patologia graves que o fazem pertencer ao grupo de risco, tanto de acordo com a literatura médica, quanto com a própria Recomendação nº 62, CNJ, que dispõe sobre isso no seu artigo 1º, Parágrafo Único26, razão porque a sua situação se enquadra na
hipótese do artigo 4º, I,
“a”
.”

Por estes motivos, requerem liminarmente e no mérito:

“
a] Seja conhecido e processado o presente
Habeas Corpus
;

b] Seja concedida a medida liminar, no sentido de suspender a eficácia do decreto cautelar originado do proc. nº 009346-71.2020.8.14.0401, com o consequente relaxamento da prisão ilegal, revogação ou a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas na legislação que se mostrem adequadas e suficientes (artigo 319, CPP), expedindo-se o consequente alvará de soltura vigente até o julgamento de mérito do presente
Mandamus
.

c] No mérito, que seja concedida a ordem no sentido de ser cassada a Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (proc. nº 009346-71.2020.8.14.0401, 3ª Vara Criminal de Belém), com o consequente relaxamento, revogação ou substituição da prisão ilegal, por medidas cautelares diversas previstas na legislação e que se mostrem adequadas e suficientes (artigo 319, CPP), expedindo-se o consequente alvará de soltura em definitivo.

d] No mais, se por qualquer outro motivo esse Sodalício entender ser ilegal a constrição a que está submetido o Paciente, conceda a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP, no sentido de garantir a liberdade de locomoção do Coacto;

e] A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias, ouvindo-se, em seguida, o Ministério Público, conforme as exigências legais;

f] Sejam os Impetrantes intimados da data da Sessão em que será levado a julgamento o presente
Mandamus
, a fim de realizarem sustentação oral e garantirem o exercício da ampla defesa em favor do Paciente.

Juntam documentos aos autos.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 4.184.878).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 4.219.860).

Em 18.12.2020, os impetrantes peticionaram requerendo a reconsideração do pedido liminar (Id. nº 4.211.878).

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, tem-se que o presente
mandamus
está pronto para julgamento de mérito,

motivo pelo qual fica prejudicado o pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes.

A despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
e, a fim de evitar tautologia desnecessária, colaciono a decisão em que neguei o pedido liminar como razão de decidir:

“
Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos da tutela de urgência, uma vez que a prisão preventiva do paciente se mostra, em um primeiro átimo de vista, justificada, tendo o juízo apontado coator
demonstrado a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fummus comissi delicti
), bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da periculosidade real do agente, tendo consignado que:

́(...)

Com relação ao pedido de prisão cautelar dos nacionais de nomes MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DAS MERCES; RIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA VULGO NEGUINHO; PAULO CESAR CARVALHO, vulgo PAULINHO DA SUCATA e GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA, tem-se que a Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

Trata-se de empreitada criminosa, com indícios consistentes da atuação dos ora requeridos, cada um, em tese, com uma conduta delituosa diversa, mas todos no objetivo doloso de se beneficiar financeiramente e de maneira ilícita, às custas do Poder Estatal, especificamente no desvio (furto qualificado e receptação qualificada), combinado com indevida apropriação de bem público, cujo objeto corresponde ao veículo do tipo caminhonete, utilizado como viatura da Polícia Militar, marca Nissan/Frontier 4x4, cor branca, ano 2005/2005, placa JVB 5191, Chassi 94DCMUD225J634428.

Além disso, conforme narrativa da Autoridade Policial, consubstanciada nas provas carreadas, também teria sido efetuada fraude na inserção de dados falsos em sistema do DETRAN, a fim de mascarar a verdadeira origem e propriedade do automóvel, com a mudança dos registros do bem, no intuito de atribuir a falsa regularização, simulando tratar-se de bem particular a fim de transferir o veículo para terceiro.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria dos variados crimes em investigação

cujos elementos foram colhidos ao longo da investigação policial, Boletim de Ocorrência Policial; Auto/Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Declarações de parte dos representados e de testemunhas; Registros dos Sistemas do DENATRAN relativo ao veículo; Qualificação e Interrogatório de Luiz Fernandes de Souza; Relatório de Investigação, através do qual é relatada toda trajetória investigativa e seus resultados, com a captação de farto material documental, subsidiando a presente representação.

(...)

DAS CONDUTAS DOS ENVOLVIDOS 2.1- MARCO ANTÔNIO NASCIMENTO DAS MERCES
Conforme apurado este individuo teria sido o responsável em trazer a viatura NISSAN FRONTIER 4X4 XE COR BRANCA ANO 05/05 PLACA JVB 5191 para a oficina do LUIZ FERNANDES DE SOUZA (...) sendo que o mesmo aproveitado a confiança que lhe foi depositada e o esquecimento por parte do Comandante do CPR de Capanema da polícia militar para providenciar o furto e a venda da viatura para o nacional RIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA VULGO NEGUINHO,

tendo o mesmo buscado com o guincho a viatura na oficina
. ́ Grifei.

Em relação ao alegado erro no enquadramento da conduta ao fato típico descrito na denúncia, ressalto que
“[é] princípio comezinho do direito penal e processual penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação.”

(STJ - AgRg no HC: 289078 PB 2014/0039071-2, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2017), o que não evidencia, por ora, constrangimento ilegal.

Sobre a tese de falta de contemporaneidade da medida impostada, averbo que não obstante a existência de certa celeuma jurídica quanto à determinação do objeto fático que será adotado como paradigma para aferir a contemporaneidade ou não da prisão – data da ação criminalmente relevante ou a data em que os pressupostos da medida constritiva se fizeram presentes –, tenho que este requisito (contemporaneidade) está umbilicalmente ligado ao caráter cautelar da medida restritiva, ou seja, relaciona-se com a finalidade assecuratória de proteção do bem jurídico indicado na norma processual, desprezando-se a data do crime – apesar de muitas vezes tais momentos se confundirem.

Ao comentar o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, Renato Brasileiro de Lima, afirma que:

́Comparando-se a redação antiga do caput do art. 312 do CPP com a atual, que lhe foi conferida pela Lei nº 13.964/19, percebe-se que, na parte final

do referido dispositivo, o legislador passou a exigir, para além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a presença de uma situação de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Nesse ponto em especial, não houve qualquer inovação por parte do Pacote Anticrime. Afinal, sempre se entendeu que a decretação de toda e qualquer prisão preventiva tem como pressupostos o denominado periculum libertatis, consubstanciado numa das hipóteses já ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
É este, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que sempre figurou, e deverá continuar a figurar, como pressupostos indispensáveis para a decretação de toda e qualquer medida cautelar
, ao qual deverá se somar, obviamente, o fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação. Consoante disposto no art. 312, §2º, do CPP, é dever do magistrado,
ao fundamentar a decisão que decreta a prisão preventiva, fazer referência a esse receio de perigo, sob pena de possível nulidade em virtude da carência de fundamentação
(CPP, art. 564, V, incluído pela Lei nº 13.964/19).

.................................................................................................................

Para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar, esse periculum libertatis que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão. É exatamente isso que a doutrina chama de princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do perigo (ou do periculum libertatis) ́.
(
LIMA, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador. Ed.
Jus
Podivm, 2020. p. 1063 - grifei).

No caso, entendo, pelo menos nessa análise inicial, que a decisão demonstra a necessidade atual da segregação cautelar do coacto.

Por fim,
a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se, por um lado, é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também lhe incumbe,
a fortiori
, o dever de, além de garantir iguais direitos à maioria dos concidadãos cumpridores das normas legais, promover a paz e a segurança da sociedade, cumprindo-lhe, por esta razão maior, combater à criminalidade.

Logo,
indefiro o pedido de medida liminar. (...)”.

Acrescento às razões indicadas na decisão liminar, que se mostra incabível
a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelos impetrantes, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Por último, ressalto, que no dia 18.12.2020, esta E. Seção de Direito Penal denegou, à unanimidade, ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do corréu Gilvandro do Nascimento Pessoa, ficando o acórdão assim ementado:

“
EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.

ART. 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) E ART. 317 (CORRUPÇÃO PASSIVA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Admite-se o habeas corpus sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída.
Alegação não conhecida
. (Precedente: STJ - HC: 557092 SP 2020/0006001-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

2.

É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à periculosidade do agente, que seria integrante de estrutura criminosa articulada e com divisão de tarefas.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem parcialmente conhecida e, neste parte, denegada.”

Encerrando, destaco que, como requerido pelo impetrante, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota para garantir-lhe formular sustentação oral. Contudo, embora anunciado o julgamento, o defensor não se fez presente, procedendo-se ao julgamento conforme já assentou, de modo firme reiterado, este Órgão Julgador.

Pelo exposto,

acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/01/2021